Tribunal: STF
Processo: ARE 1423531
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



          1. Trata-se agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre, cujo texto segue abaixo:



    “A parte recorrente, não conformada com o acórdão proferido por esta Turma Recursal, interpôs Recurso Extraordinário objetivando o reexame da matéria, com fulcro no art. 102, inc. II, alínea ‘a’ da Constituição Federal e Súmula 640 do STF. 



    Os autos vieram conclusos para o juízo de admissibilidade, nos termos do que preceitua art. 1.030 e seguintes do CPC. Adianto que o manejo do recurso extremo somente é cabível quando se verifica a presença de seus pressupostos de admissibilidade, que são: a tempestividade, o preparo, o prequestionamento, bem como a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Em primeira análise, verifico ter sido tempestivo o recurso. Preparo não recolhido por conta da isenção legal. 



    No entanto, constato no presente Recurso Extraordinário a falta de um dos pressupostos essenciais de admissibilidade, qual seja, o PREQUESTIONAMENTO da matéria. 



    Em relação ao suso mencionado pressuposto Recursal, a parte recorrente alega que o acórdão contrariou o arts. 5°, XXXVI, e 37, XIV, ambos da CF). 



    E o que se verifica no Acórdão impugnado é que houve o improvimento do recurso manejado pela parte ora recorrente, resultado este desfavorável aos seus interesses. 



    No entanto, o acórdão colegiado sob censura sequer se pronunciou, explicitamente, sobre disposições constitucionais tidas por vulneradas. Sequer embargos de declaração foram interpostos com o fim de sanar omissão/contradição/obscuridade, de modo que resta inadmissível o processamento do Recurso nobre manejado, por falta do requisito essencial do Prequestionamento, incidindo, no caso, os verbetes sumulares n°. 282 e 356 do STF, os quais colaciono: 



    SÚMULA 282: É INADMÍSSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO VENTLADA, NA DECISAO RECORRIDA A QUESTAO FEDERAL SUSCITADA. 



    SÚMULA 356: O PONTO OMISSO DA DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. 



    Não existiu, portanto, o prequestionamento da matéria, frisando-se repito que a suposta ofensa à norma constitucional não deve ser reflexa, mas direta, devendo haver debate e decisão prévios da quaestio juris pelo órgão colegiado. Nesse sentido, com destaque: 



    ‘AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCLA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravos Internos aos quais se nega provimento.’ (STF. ARE 1127449 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Primeira Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 24-09-2018 PUBLIC 25-09-2018). [destaquei] 



    EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALINEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes a formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 13/8/2010, Tema 339). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. (...) (ARE 1282001 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 05-03-2021 PUBLIC 08-03-2021) [destaquei] 



    ‘RECURSO EXTRAORDINARIO LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, de diploma legal. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Codigo de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.’ (STE ARE 1045748 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 236 DIVULG 16-10-2017 PUBLIC 17-0-2017). [destaquei] 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE RECURSO IMPROVIDO. A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica a utilização do recurso extraordinário. Precedentes. A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’ (STE. RE 873967 AgR/SE. Rel. Min. CELSO DE MELLO. Segunda Turma. Pub. DJe-125. DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). [destaquei]



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do preconizado no art. 1.030, V, do CPC. 



    Sobrevindo o trânsito em julgado, certifique-se e restitua-se o caderno processual a origem. Intimar e cumprir.“ 



    2. No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37 inc. XIV da Constituição da República. Aponta-se o que foi firmado nas teses de Repercussão Geral nos RE nº 561.836 e nº 596.663. Pretende-se a reforma do acórdão recorrido, a fim de ser julgado procedente o pedido a fim “de afastar a condenação do Recorrente nas obrigações de aumentar o percentual de 21,96% (vinte e um vírgula noventa e seis por cento) para 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento), excluindo-se totalmente da condenação preferida na Sentença” (e-doc. 9).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. De início, observo que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões do extraordinário, não foram prequestionados, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido. Assim, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    4. Ainda que assim não fosse, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. O colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, concluindo pela não comprovação dos pressupostos legais ensejadores da revisão da coisa julgada. 



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei Municipal 311/1991 e Lei Complementar Municipal 003/2003) que fundamentou a decisão a quo . Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.“



    (ARE nº 1.104.937-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 1º/07/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.104.820-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018, p. 20/08/2018).



    7. Destaco ainda, trechos de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli, que em ação envolvendo situação semelhante, obteve igual entendimento (ARE nº 1.423.401/AC, Decisão Monocrática, j. 13/04/2023, p. 14/04/2023):



    “Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    ‘RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. PERCENTUAL DE 26,06% (PLANO BRESSER) FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NÃO OBSERVADO PELO MUNICÍPIO/CÂMARA MUNICIPAL. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS EM DESACORDO COM O QUE FOI JULGADO. DIFERENÇA DEVIDA E INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE OS SALÁRIOS PERCEBIDOS PELA PARTE RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES DO STF E DO TCU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO’.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XIV, da Constituição Federal, bem como ofensa ao que decidido por essa Corte em sede de repercussão geral nos autos dos RREE nºs 561.836/RN e 596.663/RJ.



    O recorrente sustenta que



    ‘não existe o direito de manutenção ad aeternum de índice de perda, tornando inconstitucional a incorporação do aludido índice pretendido, consoante já decidido por este Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no Recurso Extraordinário RE nº 561.836/RN, no qual ficou estabelecido que o término da incorporação dos 26,06 %, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público’.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que os dispositivos constitucionais apontados como violados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão no acórdão atacado. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Sobre o tema:



    (...)



    No mais, no caso em tela, o acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos autorais amparado na seguinte fundamentação:



    ‘No caso, muito embora a parte recorrente tenha alegado que houve reajustes e reestruturação da carreira, não demonstrou que tais circunstâncias realizadas pelo ente público tenham implicado em aumento de remuneração apto a absorver ou excluir o percentual referente à recomposição salarial. Ao contrário, resta evidente nos autos que, ainda que em percentual a menor, continuou realizando os pagamentos sem qualquer irresignação, o que se mostra contraditórias às teses de defesa. 



    Era ônus da parte recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a inexistência de equívoco no percentual pago ou demonstrar a recomposição da remuneração decorrente de reestruturação da carreira dos servidores para fins de limitação temporal, carreando aos autos provas objetivas e concretas, não bastando apontar, genericamente, divergência com entendimentos jurisprudenciais. Ademais, como bem dito na sentença, os entendimentos firmados pelo TCU não se aplicam aos servidores municipais, visto que a competência do TCU se circunscreve à análise das questões de âmbito federal previstas no art. 71 da CF/88. Além disso, a simples alegação de que houve reestruturação da carreira não tem o condão de atestar a possibilidade de limitação temporal da obrigação. 



    Frise-se que se tivesse a parte recorrente demonstrado que não houve irredutibilidade de vencimentos e que, com a alegada reestruturação da carreira, houve a incorporação definitiva do percentual pleiteado a remuneração da parte recorrida, os precedentes citados, naturalmente, seriam aplicáveis ao caso. Contudo, não o fez. 



    Nesse contexto, não vislumbrando ser o caso de incorporação definitiva ou de limitação temporal de incidência do percentual de 26,06%, em razão da reestruturação da carreira, nos termos dos precedentes do STF, imperiosa a manutenção da sentença que nada mais fez que confirmar a sentença anterior (autos nº 2.408 a 2.459/91)’.



    Assim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator